Tribunal: STF
Processo: ADI 805
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-12-17
Data de publicação: 1998-12-17

Ementa:
EMENTA: Processo legislativo: emenda de origem
parlamentar, da qual decorreu aumento da despesa prevista, a projeto
do Governador do Estado, em matéria reservada a iniciativa do Poder
Executivo: inconstitucionalidade, visto serem de observância
compulsória pelos Estados as regras básicas do processo legislativo
da Constituição Federal - entre as quais as atinentes à reserva de
iniciativa - dada a sua implicação com o princípio fundamental da
separação e independência dos Poderes.